Tribunal: CARF
Processo: 10835.722362/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.722362/2016-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.429 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
W.F. CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa, não regularizados no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (Suplente).
Relatório
W.F. CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA. - EPP recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/Florianópolis, Ac. no 07-
40.639, e-fls. 52 a 55, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
na fase processual anterior.
Versa o presente processo sobre o Ato Declaratório Executivo DRF/PPE no
2381745, de 09/09/2016, por meio do qual a contribuinte foi excluída de ofício do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2017.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos para com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.722362/2016-61
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.429 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.722362/2016-61

Inconformada com sua exclusão do Simples Nacional, a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de e-fls. 02/05.
Ao apreciar a lide, a DRJ/Florianópolis manteve o ato de exclusão, em acórdão
que contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
Cientificada em 28/09/2017, e-fls. 57, a contribuinte interpôs recurso voluntário
em 20/10/2017, e-fls. 60 a 66, com as seguintes alegações:
 Na Manifestação de Inconformidade apresentada, a Recorrente não questionou
a existência dos débitos apontados no Ato Declaratório Executivo DRF/PPE n°
2381745, de 09/setembro/2016, no entanto, os justificou tendo em vista as
dificuldades financeiras pela qual passa;
 Mas, em momento algum, a Recorrente fez pouco caso dos débitos
inadimplidos, e para impedir a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL por
causa dos mencionados débitos apontados no Ato Declaratório Executivo
DRF/PPE n° 2381745, de 09/setembro/2016, a Recorrente ofereceu como
Caução ou Compensação, parte do seu Direito Creditório até o limite dos
débitos inadimplidos, crédito esse que possui valor histórico de R$ 480.000,00
(quatrocentos e oitenta mil reais), que a Recorrente tornou-se cessionária, por
meio de Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Creditórios,
lavrada no 3o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da cidade de
Presidente Prudente, decorrente da Ação de Execução Diversa por Título
Judicial movida em face da União Federal e Instituto do Açúcar e do Álcool,
Processo no 002240654.2008.4.01.3400, que tramita perante a 6a Vara da
Justiça Federal de Brasília/DF, tendo como cabeça a CIA Açucareira Usina
Barcelos e Outros;
 Com a referida cessão, a Recorrente passou a ser detentora de direitos
creditórios no importe de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)
perante a União Federal, ou seja, passou a ser credora da União Federal de
quantia 05 (cinco) vezes superior ao débito que possui junto ao SIMPLES
NACIONAL devidamente apontado no Ato Declaratório Executivo DRF/PPE
n° 2381745, de 09/setembro/2016;
 Dessa forma, com a Caução oferecida pela Recorrente, ou seja, há garantia de
pagamento integral dos débitos dela (Recorrente) perante o SIMPLES
NACIONAL, e, assim, não há mais nenhuma razão para a efetivação da sua
exclusão do referido programa especial de pagamento de tributos, pois a
garantia integral de pagamento, na prática suspende a exigibilidade dos débitos
apontados no Ato Declaratório Executivo DRF/PPE n° 2381745, de
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.429 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.722362/2016-61

09/setembro/2016, fazendo desaparecer qualquer causa para exclusão da
Recorrente do SIMPLES NACIONAL;
 A ora recorrente adquiriu seu crédito por meio de cessão de direitos creditórios,
cuja escritura foi lavrada por instrumento público, no 3o Tabelião de Notas e de
Protesto de Letras e Títulos da comarca de Presidente Prudente-SP;
 Pretende a Recorrente, que os débitos apontados no Ato Declaratório
Executivo DRF/PPE n° 2381745, de 09/setembro/2016 sejam compensados, ou
na pior das hipóteses, seja, no mínimo caucionado com o supramencionado
crédito no qual a Recorrente se tornou cessionária;
 Esclarece que tanto o pedido de caução como o pedido de compensação estão
devidamente fundamentos na Emenda Constitucional n° 62, que alterou o
artigo 100 da Constituição Federal.
 Entende que o referido dispositivo autoriza a transferência dos direitos
creditórios por meio de cessão, independente da anuência da Fazenda
devedora, como também, a utilização do crédito para a compensação de débitos
de qualquer espécie de tributo ou imposto devido à Fazenda Pública Federal;
 Em face do exposto, considera demonstrada a insubsistência e improcedência
total da decisão recorrida, por essa requer seja dado provimento ao presente
Recurso, caucionando-se ou compensando-se os débitos da Recorrente com os
direitos creditórios nos quais a Recorrente é detentora na forma em que foi
devidamente pleiteada na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litígio decorre da exclusão do contribuinte do Simples Nacional, em
decorrência da existência de débitos para com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa.
A Recorrente não questiona a existência dos débitos apontados no Ato
Declaratório Executivo DRF/PPE n° 2381745, de 09/setembro/2016, no entanto, alega que é
detentora de direitos creditórios no importe de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)
perante a União Federal, valor este bem superior ao débito que justificou a exclusão do Simples
Nacional.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.429 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.722362/2016-61

Assim, informa que está oferecendo como caução ou compensação parte do seu
direito creditório até o limite dos débitos adimplidos.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o documento a que se refere o
contribuinte é uma petição dirigida ao Juiz Federal da Sexta Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal (fls. 20/21), “para requerer a Vossa Excelência que se digne de receber o
presente pedido de Habilitação de Crédito neste feito, da CESSÃO DE DIREITOS
CREDITÓRIOS em favor do requerente, e, se entender este D. Juízo, que seja a presente
autuada em apartado com os consequentes ônus processuais daí decorrentes”.
Anexou também às fls. 23/24 uma cópia da Escritura Pública de Cessão e
Transferência de Direitos Creditórios, lavrada no Terceiro Cartório de Notas e de Protesto de
Letras e Títulos de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, no livro 450, páginas 395, na qual
a NAUFAL E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS cedeu parte do seu crédito oriundo desta
ação, correspondente o valor histórico de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).
Reproduz-se, a seguir, parte do referido documento:

Não vislumbro fundamentos para acolher o pleito da defendente, por três motivos
básicos.
Primeiro, independentemente da análise do suposto crédito que a Recorrente alega
possuir, o interessado não ingressou com pedido de compensação, nos termos da legislação
tributária vigente (através do programa PER/DCOMP), para extinguir os débitos que justificaram
o ADE de exclusão.
Como se sabe, no âmbito do Direito Civil, se duas pessoas forem ao mesmo
tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se
compensarem. Nesse sentido é o art. 368 do atual Código Civil, Lei no 10.406, de 2002: Se duas
pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-
se, até onde se compensarem.
Tal regramento, entretanto, não se aplica na esfera tributária, que possui
disciplinamento próprio.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.429 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.722362/2016-61

Ao tratar da compensação, o Código Tributário Nacional (Art. 170) remete
diretamente à lei, nos seguintes temos: A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública (grifei).
Assim, não basta apenas que o contribuinte tenha um crédito e um débito para
com a Fazenda Pública para que seja efetuada a compensação, é necessário que exista uma lei
tributária autorizando e estipulando as condições para tal procedimento.
Atualmente a compensação envolvendo tributos federais é regulada pelo art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, merecendo destaque os seus §§ 1o e 14, a saber:
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
Note-se que o dispositivo é claro ao estabelecer que a compensação deve ser
efetuada mediante declaração, na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados,
cabendo à Receita Federal o seu disciplinamento, fato não observado pela interessada.
Segundo, para que seja permitida a compensação, no caso de créditos decorrentes
de processo judicial (situação abordada pela interessada), é necessário que a ação tenha
transitada em julgado, conforme expressamente estabelece o § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, in verbis:
Art.74. (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II - em que o crédito:(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
No presente caso, o contribuinte não comprovou que a Ação Ordinária
relacionada ao direito creditório que alega possuir, ação no 90.0001942-5 que tramita na 6a Vara
da Seção Judiciária do Distrito Federal (informação extraída do documento às fls. 23) havia
transitado em julgado quando da exclusão do Simples Nacional, de forma a possibilitar o
ingresso do pedido de compensação.
Terceiro, mesmo que tivesse um direito creditório em condições de ser
compensado, teria sido necessário que o Recorrente observasse o prazo de 30 dias, após a ciência
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.429 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.722362/2016-61

do ato declaratório de exclusão, para regularizar a situação, conforme estabelecido pelo § 2o do
art. 31 da Lei Complementar no 123, de 20061, o que também não ocorreu.
Por fim, informe-se que, com relação à referência feita pela defesa à compensação
prevista no art. 100, § 9o, da Constituição Federal2, tal procedimento não se aplica ao presente
caso, pois trata de situação envolvendo a emissão de precatórios.
Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

1 § 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência da pessoa jurídica como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

2 § 9o No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a
título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e
constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos,
ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial.(Incluído
pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital